Tribunal: TJMT
Processo: 0016127-43.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016127-43.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVIANE DE ALMEIDA ALENCAR 98623052153 - CNPJ: 17.765.729/0001-51 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VIVIANE DE ALMEIDA ALENCAR - CPF: 986.230.521-53 (EMBARGANTE), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (EMBARGADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
–

EMBARGOS DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN
-
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA -
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC

-

PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA À REDISCUSSÃO DA CAUSA E AO PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE

-

EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação a o art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide, qual seja, que a
taxa de juros remuneratórios pactuada,
encontra-se dentro da taxa média de mercado, não havendo que se falar em abusividade.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0016127-43.2019.8.11.0041

– CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.

EMBARGANTE
:
VIVIANE DE ALMEIDA ALENCAR
– EI E VIVIANE DE ALMEIDA ALENCAR

EMBARGADO: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/
A

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos

por
VIVIANE DE ALMEIDA ALENCAR – EI E VIVIANE DE ALMEIDA ALENCAR
objetivando sanar omissão e para fins de prequestionamento, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Apelo interposto pelo Embargante.

Alega que os embargos foram interpostos para sanar
omissão existente e se manifestar expressamente quanto a violação aos

dos arts. 478 e 480 do CC/02 e nos arts. 3º, § 2º, art. 6º, incisos III, V e VIII, art. 39, inciso V e art. 51, inciso IV, todos do CDC.

Afirma que o acórdão recorrido não manifestou sobre a “
abusividade da cláusula que fixou os juros muito acima da taxa média do mercado e por isso sua possibilidade de revisão (artigo 6º, III, V e VIII, do CDC); b) a nulidade da cláusula que fixa a taxa de juros muito acima do mercado em razão de exigir vantagem excessiva do consumidor (artigos 39, V e 51, IV, do CDC); c)
arts. 478 e 480 do CC/02,
vez que a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra”.

(id nº 126852691).

Assim, pede o acolhimento dos Embargos a fim de sanar a irregularidade apontada, pretendendo, ainda, prequestionar a matéria.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos. (id nº 128004698)

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN –LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do Recurso paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada,
exceto
quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais se a sentença restou mantida e o recurso desprovido.

Id nº 123620491

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que
“
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, quando dispôs que:

“
Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite.

Extrai-se, do Id nº 52413226, que o título executivo prevê uma
taxa de juros mensal de 1,18% ao mês e 21,21% ao ano
. Ocorre que a Tabela divulgada pelo BACEN no site
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls

demonstra que a taxa de juros para esse tipo de contrato, concedido em junho de 2013 (época da celebração do contrato), era de 1,93% ao mês, de modo que a taxa pactuada pelas partes está abaixo da média do mercado

para época da contratação.

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira.

E por consequência lógica, não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais.

id nº 123620490

Assim, não há que se falar que o acórdão recorrido é omisso, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Como se vê, a matéria foi apreciada no acórdão, porém a decisão não foi proferida nos termos pretendido pelo ora embargante.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado e
m 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Cumpre esclarecer ainda, que para fins de prequestionamento, como pretende o Embargante, importante é que o aresto adote entendimento explícito sobre a questão, sendo desnecessária a individualização de todos os dispositivos constitucionais e legais. Na verdade, basta que a matéria versada nos dispositivos tidos por violados seja amplamente deliberada e decidida, exatamente como se deu no presente caso.

Além disso, na Jurisprudência, de há muito se fixou o entendimento de que, mesmo nos Embargos de Declaração com o fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes do art. 1.022 do CPC. Esse, inclusive, é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Este recurso não é meio hábil ao reexame da causa”. (STJ -Resp. nº 13.843-0/SP -1º Turma -Rel. Min. Demócrito Reinaldo)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -AGRAVO REGIMENTAL -MATÉRIA CONSTITUCIONAL QUE NÃO DIZ RESPEITO AO CASO DISCUTIDO NOS AUTOS E ALEGADA SOMENTE PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO -AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

I - Assentado na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que os embargos de declaração com fim de prequestionamento devem observar os limites traçados pelo art. 535 do CPC, ou seja, a nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade da Turma manifestar-se sobre o ponto. Se a fundamentação a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável pela via dos declaratórios.

II -As questões discutidas nos autos prescindem da análise de qualquer dispositivo de ordem constitucional, não havendo que se confundir ausência de prestação jurisdicional com decisão contrária ao interesse da parte. (STJ -EDAGA 202201/MG, Embargos de Declaração no Agravo Regimental, Rel. Min. Waldemar Zveiter)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO -RECURSO

ESPECIAL -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -OMISSÃO -VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC -NÃO OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC. (STJ -Resp. 673777/SP -5ª Turma -Rel. Min. Laurita Vaz)

Com efeito, resta certo e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão guerreado tratou de forma clara, precisa e explicitamente a questão suscitada no presente Embargos, ainda que desfavoravelmente ao interesse da Embargante.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022